Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711230-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEAO SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE LACERDA LOBO BILIO, DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (0712786-13.2017.8.07.0020) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEÃO SOUZA: Relatório já elaborado na decisão de ID 114095651. Consoante fora anteriormente pontuado por este Juízo, "apesar do bloqueio judicial perfectibilizado perante as contas bancárias da executada, nos moldes do relatório SISBAJUD anexo, verifica-se que os compromissos financeiros listados pela creche executada em ID 112579879, tais como 13o salário, férias e outras obrigações trabalhistas, foram devidamente adimplidos, conforme ID 112579883, notadamente se observadas as datas de pagamento anteriormente mencionadas pela própria executada em ID 112579879. Tenho por superada, dessa forma, a questão afeta à impenhorabilidade de valores fundamentada no pagamento de verbas de natureza salarial". É certo, com isso, que não há se falar em impenhorabilidade em razão da natureza salarial das verbas penhoradas. Também foi mencionado pela decisão precedente que, "Por outro lado, o extrato juntado sob o ID 112579888 demonstra que o bloqueio judicial em tela, de fato, deixou a conta bancária da creche executada com o saldo zerado, o que, em tese, inviabilizaria a continuação das atividades da devedora e se prestaria a atrair a suscitada impenhorabilidade de valores", tendo sido acrescentado que "apesar da juntada do extrato supra, não há como verificar, somente através dos documentos que já se encontram acostados nestes autos, se a conta bancária indicada no documento financeiro, isto é, de agência 1235-1, conta corrente 76087-0, de titularidade de BEST C C E EIRELI (executada), seria a única pertencente à parte executada que detém fluxo de caixa. Além disso, há de se atentar ao fato de que a escola/creche executada presta serviços de natureza continuada, pelo que vem a receber, mensalmente, valores em sua(s) conta(s) bancárias, situação essa que pode ir de encontro à fundamentação fulcrada na ausência de fluxo de caixa". Nesse contexto, foi a parte executada intimada para realizar a complementação dos documentos já juntados a estes autos, de modo a demonstrar a alegada impenhorabilidade, sustentada no fato de que as suas atividades restariam prejudicadas caso a constrição SISBAJUD fosse de fato efetuada. Foram juntados os documentos de IDs 116123193/116125440, materializados em diversos balancetes contábeis, demonstrações de lucro e prejuízo, comprovantes de débito, dentre outros. Vieram os autos conclusos. Passo a deliberar sobre a impugnação de ID 112278497. Da análise detida dos autos, é certo que não merece prosperar a impugnação em exame. Isso porque, a despeito de ter sido facultada a juntada de novos documentos, com o fito de comprovar a impenhorabilidade suscitada, tenho que não logrou a executada comprovar, de forma clara e objetiva, que a constrição de valores levada a efeito em ID 111231804, de fato, se prestaria a inviabilizar a continuidade das atividades da creche demandada. Com efeito, apesar dos documento de ID 116125401 indicar que existe prejuízo acumulado, especificamente no que tange ao ano de 2021, os balancetes analíticos de IDs 116123193/116125400 conduzem à conclusão diversa, eis que, em todos eles, os "créditos do mês" e os "débitos do mês" se equivalem. Além disso, o demonstrativo de ID 116125403 comprova ter havido lucro no período de 2021 - mesmo com a penhora efetuada por este Juízo -, estando assim em contradição com o documento supramencionado de ID 116125401. Cediço que, nesse compasso, os documentos já juntados aos autos não se prestam a demonstrar, com a clareza inequívoca que o caso requer, que os valores bloqueados em ID 111231804 estariam abrangidos pela impenhorabilidade. Desta forma, REJEITO a impugnação de ID 112278497, pelo que mantenho a penhora SISBAJUD efetuada por este Juízo em ID 111231804. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, somente após, promova-se a transferência do importe supra para conta bancária vinculada a este Juízo, a fim de liberá-la à parte credora. I. A parte embargante (devedora) afirma que a decisão de ID 117575382 estaria eivada de vícios, uma vez que a sua impugnação à penhora deveria ter sido acolhida. Instado a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios em questão. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula porque não enfrentou os fundamentos do recurso; 2) o pagamento posterior de dívidas relativas a férias de funcionários, 2a parcela de 13o pagamento e salários de janeiro/2022 foram feitos por outros meios em face do ato gravoso de penhorar todos os valores das contas da empresa em 13/12/21; 3) os valores decorrentes de pagamento de salários de dezembro/2021, janeiro/2022, 2a parcela de 13o salário e férias dos funcionários apenas foram saldados um a um, em data diferentes e de acordo com a entrada de dinheiro decorrente de novas matrículas; 4) na época do bloqueio, as verbas eram impenhoráveis pois seriam utilizadas para as despesas de pagamento de salários; 5) a liquidação posterior gerou consequências nefastas na saúde financeira da empresa; 6) a empresa vem em atividade com um mínimo de disponibilidade financeira decorrente das novas matrículas e pagamentos de mensalidade escolares de seus alunos, tratando-se, pois, de ativos limitados que não são suficientes para perpetuar a atividade de ensino; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do numerário bloqueado; 8) no mérito, requer a confirmação da liminar, com o acolhimento da impugnação à penhora. Preparo devidamente recolhido (ID. 34333546). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a penhorabilidade das verbas bloqueadas. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 13/12/2021, foram bloqueados os valores de R$ 46.291,47 (agência 1235-1 e conta 76087-0) e R$ 46.895,70 (agência 1235-1 e conta 76663-1) das contas bancárias da agravante. A agravante apresentou impugnação à penhora e foi proferida decisão no seguinte sentido (ID. 114095651 – autos principais): In casu, conforme bem restou delineado pela parte credora, apesar do bloqueio judicial perfectibilizado perante as contas bancárias da executada, nos moldes do relatório SISBAJUD anexo, verifica-se que os compromissos financeiros listados pela creche executada em ID 112579879, tais como 13o salário, férias e outras obrigações trabalhistas, foram devidamente adimplidos, conforme ID 112579883, notadamente se observadas as datas de pagamento anteriormente mencionadas pela própria executada em ID 112579879. Tenho por superada, dessa forma, a questão afeta à impenhorabilidade de valores fundamentada no pagamento de verbas de natureza salarial. Por outro lado, o extrato juntado sob o ID 112579888 demonstra que o bloqueio judicial em tela, de fato, deixou a conta bancária da creche executada com o saldo zerado, o que, em tese, inviabilizaria a continuação das atividades da devedora e se prestaria a atrair a suscitada impenhorabilidade de valores. Ocorre que, apesar da juntada do extrato supra, não há como verificar, somente através dos documentos que já se encontram acostados nestes autos, se a conta bancária indicada no documento financeiro, isto é, de agência 1235-1, conta corrente 76087-0, de titularidade de BEST C C E EIRELI (executada), seria a única pertencente à parte executada que detém fluxo de caixa. Além disso, há de se atentar ao fato de que a escola/creche executada presta serviços de natureza continuada, pelo que vem a receber, mensalmente, valores em sua(s) conta(s) bancárias, situação essa que pode ir de encontro à fundamentação fulcrada na ausência de fluxo de caixa. Tenho por necessário, nesse contexto, que a parte executada junte a estes autos, a fim de melhor elucidar a sua situação financeira - para consequentemente viabilizar o exame da impenhorabilidade suscitada na impugnação de ID 111647586 -, a integralidade dos seus livros contábeis referentes ao segundo semestre do ano de 2021 / início do ano de 2022, no prazo de 10 (dez) dias. A agravante, então, juntou aos autos documentos contábeis da empresa relativas ao segundo semestre de 2021 até início do ano de 2022. O demonstrativo de patrimônio líquido de 2021 indica prejuízo acumulado de R$ 119.161,61 (ID. 116125404 – autos principais). Contudo, o documento denominado Demonstração do resultado de 2021 indica lucro líquido de R$ 11.721,50 (ID. 116125403 – autos principais). A declaração de situação emitida pela CAESB demonstra débito desde janeiro de 2020, não sendo possível atribuir a falta de pagamento da conta de água à penhora realizada em dezembro de 2021 (ID. 116125410 – autos principais). De acordo com a ação de despejo, ajuizada em 02/02/2022, de no 0701615-83.2022.8.07.0020, o pagamento a menor do aluguel se deu porque a locatária não se conformou com o reajuste do valor e pagou a quantia que entendeu devida (ID. 34333547). No caso, o aluguel era de R$ 31.743,29 e foi reajustado para R$ 39.637,85. Contudo, a agravante pagou o valor de R$ 34.286,00. Dessa forma, não há como atribuir a ação de despejo à penhora realizada em dezembro de 2021. Ainda que, de fato, os princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa devam ser atendidos, no caso dos autos não restou claramente demonstrado que a constrição dos valores em conta bancária esteja impedindo a continuidade da atividade empresarial. As alegações de que fluxo de caixa decorrente das novas matrículas e pagamentos de mensalidade escolares de seus alunos não são suficientes para perpetuar a atividade de ensino não foram comprovadas, haja vista que não há nos autos quaisquer informações referentes aos créditos relacionados às matrículas e mensalidades. Por fim, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Isso porque a tentativa de rediscutir matéria já decidida, usando a via dos embargos de declaração para obter pronunciamento que imponha ao juiz apontar todos os fundamentos legais até a saciedade ou que considere necessários para embasar recursos subsequentes, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora